Tribunal: TJDFT
Processo: 0011917-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011917-51.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CARMEN PADUA CHAVES RECORRIDO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO SE COMPARADO COM O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que o valor dos honorários advocatícios deve ser proporcional, razoável e corresponder ao trabalho prestado pelos patronos nos processos. Sua natureza é de remunerar esse trabalho, de forma razoável e proporcional, não podendo gerar gasto excessivo a uma das partes ou enriquecimento ilícito a quem recebe. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, entendeu pela necessidade de observância dos percentuais previstos no Código de Processo Civil. Entretanto, tendo em vista que aludido julgado não tem caráter vinculante, a aplicação dos honorários advocatícios pelos percentuais expressos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma indistinta, fere a razoabilidade e viola o acesso à Justiça, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico. 3. Nesse sentido, o §8o do próprio artigo 85 prevê a possibilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, tomando como parâmetro os critérios do §2o, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. Manter-se o percentual de honorários com base no art. 85 seria beneficiar, de certo modo, a própria torpeza da embargante e do devedor, seu esposo, pois este último deve há mais de 20 anos e não pretende liquidar a dívida. 5. Assim, mostra-se extremamente elevada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos autos, pois tal percentual resulta em R$ 150.000,00. Ou seja, além de não pagar o que é devido, levantaria quantia desarrazoada em seu favor, uma vez que favorecendo o seu esposo também a embargante é beneficiada. 6. Razoável o arbitramento do valor de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios, não sendo caso de aplicação, de forma exegética do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, correspondendo a 0,2% (zero dois por cento) do valor atribuído à causa, e o fez à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029